Tribunal: CARF
Processo: 10950.003604/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.003604/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.863 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
RENATO TOALDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREFEITO. RESPONSABILIDADE PESSOAL
DO DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 65.
Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo
descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 06-17.713 (fls. 219 a 225),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.095.803-9, lavrado em 10/08/2007, no valor de R$ 1.156,83, por ter o
contribuinte, na qualidade de Prefeito do Município de Araruana/PR, deixado de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, omitindo de sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.003604/2007-15
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003604/2007-15

folha de pagamento as remunerações constantes das planilhas (fls. 13 a 61), no período de
01/2001 a 12/2004, infringindo o art. 32, I, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 225, I, e §
9o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
AI N° 37.095.803-9
Ementa: FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM AS NORMAS E
PADRÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço em desacordo com as normas e padrões
estabelecidos pela legislação previdenciária.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO
AGENTE INFRATOR.
O artigo 37, § 6° da Carta Magna que trata da responsabilidade civil do Estado não
impede a responsabilização direta e imediata do agente politico por descumprimento de
obrigação acessória.
RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE PELA MULTA APLICADA.
O dirigente de órgão público, conceituado como aquele que tem competência funcional
para decidir sobre a prática ou não do ato, é o Responsável Tributário pela infração
praticada.
RELEVAMENTO DE PENALIDADE
Para fazer jus ao benefício do relevamento da penalidade aplicada é necessário a
comprovação dos requisitos do §10 do artigo 291 do RPS.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/05/2008 (fl. 227) e apresentou
Recurso Voluntário em 11/06/2008 (fls. 232 a 243) sustentando: a) ausência de responsabilidade
objetiva do dirigente de órgão público e; b) relevação da penalidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente sustenta que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva,
no entanto, a do Prefeito, como dirigente do órgão municipal, é subjetiva e deve ser apurada
mediante dolo ou culpa.
A DRJ concluiu que o prefeito, na qualidade de dirigente do órgão público, tem
competência para decidir sobre a prática do ato e é o responsável pela infração constatada posto
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003604/2007-15

que o art. 37, § 6°, da Constituição Federal não impede a responsabilização direta e imediata do
agente politico pelo descumprimento de obrigação acessória.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.095.803-9 foi lavrado em face do recorrente,
na qualidade de dirigente do órgão público municipal (fls. 2 a 6) e com fundamento no art. 41 da
Lei no 8.212/91:
Art. 41. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta Lei e do seu regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em
folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro
pagamento que se seguir à requisição. (Revogado pela Medida Provisória no 449, de
2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
O Relatório Fiscal da Infração (fls. 11 a 12) informa que, no período de 01/2001 a
12/2004, o contribuinte deixou de preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil, omitindo da folha de pagamento as remunerações constantes de
planilhas anexadas às fls. 13 a 61; o que viola os arts. 32, I, da Lei no 8.212/91 e 225, I, e § 9o, do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de responsabilização pessoal do
Prefeito pelo pagamento de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária
acessória, no caso, deixar de preparar as folhas de pagamento de acordo com as normas
estabelecidas na legislação previdenciária.
As obrigações tributárias, tanto as principais quanto as acessórias, devem se
submeter, primordialmente, à Constituição Federal e às normas do Código Tributário Nacional.
Determina a Constituição Federal, em seu art. 146, inciso III, que cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre
obrigação tributária.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003604/2007-15

O art. 41 da Lei n° 8.212/91, revogado pelo art. 79 da Lei n° 11.941/09,
disciplinava hipótese de responsabilidade pessoal do dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública pelo pagamento da multa aplicada por infração ao dispositivo da lei.
No tocante à responsabilidade pessoal do agente decorrente de obrigação
tributária o dispositivo a ser aplicado é o art. 137 do Código Tributário Nacional - CTN, que
expressamente exclui a responsabilização tributária pessoal daqueles que agem no exercício
regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou
empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
O art. 137, incisos II e III, do CTN, exige, para a responsabilização pessoal do
agente, a comprovação, quando da prática de infrações, de dolo específico; que para ser apurado
exige o devido processo legal, assegurado o direito de defesa, sem prejuízo de eventual
responsabilização por ilícito fiscal.
Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça enfatiza que: “A jurisprudência do
STJ é pacífica no sentido de que a responsabilização de Prefeito, por descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 41 da Lei n. 8.212/1991 depende da demonstração de
culpabilidade, a ser apurada em procedimento administrativo regular” (Agravo em Recurso
Especial no 1.367.333/ES, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 24/04/2020; Recurso Especial
no 1.441.617/PE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 13/04/2020). (grifei)
A responsabilidade pessoal do agente público por força das obrigações tributárias,
portanto, só incide quando pratica atos com excesso de poder ou infração à lei atuando com dolo.
Fato esse que não se confunde com o exercício regular de administração,
mandato, função, cargo ou emprego.
Para aplicação da multa prevista no art. 41 da Lei 8.212/91, imprescindível a
comprovação de excesso de mandato ou prática de infração com dolo ou culpa; o que não
ocorreu in casu.
O Auto de Infração foi lavrado em face do recorrente, prefeito municipal à época
dos fatos, sem, contudo, demonstrar, concretamente, a sua culpabilidade (fraude ou dolo),
impossibilitando a sua responsabilização.
Nesse mesmo sentido é o entendimento consolidado na jurisprudência do CARF:
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. Resta descaracterizada
a responsabilidade do prefeito municipal, uma vez que não se pode atribuir a
responsabilidade pessoal do crédito tributário ao mesmo, com fulcro no artigo 135, III,
do CTN, que trata da responsabilidade dos gestores das pessoas jurídicas de direito
privado. A analogia não se aplica no direito tributário para resultar em exigência de
tributo por responsabilidade solidária.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003604/2007-15

(Acórdão no 2401-004.858, Sessão de 05 de junho de 2017)
DIRIGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. Com a revogação do art. 41 da Lei no
8.212/91 pelo art. 79, inciso I, da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, o dirigente de
órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal
não mais responde pessoalmente por infração de dispositivos da Lei no 8.212/91 e de
seu regulamento.
(Acórdão no 2301004.312, Sessão de 10 de fevereiro de 2014)
Segundo o art. 122 do CTN1, no caso de obrigações acessórias, o sujeito passivo é
a pessoa obrigada à prestação que constitua o seu objeto.
Destarte, a obrigação acessória descumprida cabia ao órgão publico, e não ao seu
gestor.
E o art. 41 da Lei no 8.212, de 1991, que atribuiu responsabilidade ao gestor
público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não
autorizava que o lançamento fosse efetuado em nome do gestor em detrimento do sujeito
passivo, ou seja, do órgão público, como ocorreu no caso.
Cristalino o vício do lançamento.
Ressalta-se que posteriormente este art. 41 foi revogado pela Medida Provisória no
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o CARF
consolidou o entendimento de ser aplicada a retroatividade benigna para extinguir tanto a
penalidade prevista no dispositivo quanto a responsabilidade do dirigente do órgão público.
É o que dispõe o Enunciado no 65 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 65: Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão
público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige.
Nesse sentido, “o art. 41 da Lei no 8.212/1991 foi revogado pela Medida
Provisória no 449/2008 e a penalidade prevista no dispositivo foi extinta. Em virtude disso, a
alínea “a” do inciso II do art. 106 do CTN impõe a aplicação retroativa da novel legislação em
benefício do Sujeito Passivo” (Ac dã no 9202-008.057, 2a Turma da Câmara Superior, Relator
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Sessão de 24 de julho de 2019). (grifei)
Ainda nesse mesmo entendimento:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE
PESSOAL DO DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 65. Inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão
público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário,
constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige (Súmula CARF no 65).
(Acórdão no 2202-004.350, Sessão de 4 de abril de 2018)
Conforme expressa o art. 121 do CTN2, o responsável somente figurará como
sujeito passivo em caso de obrigação principal; havendo aqui claro erro na identificação do
sujeito passivo, conforme sublinhado pela jurisprudência do CARF.

1 Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
2 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.863 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.003604/2007-15

Confira-se:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NULIDADE. É nulo o lançamento lavrado com erro na indicação do sujeito passivo.
(Acórdão no 2301-007.281, Sessão de 3 de junho de 2020)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ADMINISTRADOR PÚBLICO. O sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa
obrigada às prestações que constituam o seu objeto.
(Acórdão no 2301-006.843, Sessão de 15 de janeiro de 2020)
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento realizado em face do recorrente.
Cancelado o lançamento, descabe averiguar a relevação da penalidade.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital